Tribunal: TJSP
Processo: 1047149-42.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Mútuo - Empréstimos consignados – Limitação de descontos das prestações dos mútuos em folha de pagamento e conta corrente a 35% dos vencimentos líquidos do autor - Admissibilidade - Aplicação daquele limite está consolidado na jurisprudência desta Corte e do STJ – Ação de obrigação de fazer c. c. indenização por danos morais e materiais julgada parcialmente procedente –

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Mútuo - Empréstimos consignados – Limitação de descontos das prestações dos mútuos em folha de pagamento e conta corrente a 35% dos vencimentos líquidos do autor - Admissibilidade - Aplicação daquele limite está consolidado na jurisprudência desta Corte e do STJ – Ação de obrigação de fazer c. c. indenização por danos morais e materiais julgada parcialmente procedente – Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios devidos pelo Banco-apelante majorados de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00 – Aplicação do art.85, § 11, do CPC/2015 – Recurso desprovido, com observação.